Tribunal: TJSP
Processo: 1030680-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
1.- Ingresso da CEF, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual. Não acolhimento. Pleito de outorga de escritura definitiva do imóvel. Discussão acerca do saldo residual, de competência do FCVS, que não é de competência federal. Inexistência de interesse da CEF a justificar o deslocamento do feito para a

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
1.- Ingresso da CEF, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual. Não acolhimento. Pleito de outorga de escritura definitiva do imóvel. Discussão acerca do saldo residual, de competência do FCVS, que não é de competência federal. Inexistência de interesse da CEF a justificar o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Cobrança que deve ser formulada pela COHAB, caso entenda que se mostra devida a quitação do saldo residual. Interesse de agir e legitimidade. Manifesta necessidade da ação para o recebimento dos valores quitados. COHAB, ainda, que deve se responsabilizar pela restituição, considerando que ela foi quem recebeu a importância solvida pelo autor.
2.- Saldo residual. Quitação das demais prestações a cargo da adquirente. Verba restante que não é de responsabilidade da autora. Previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, como no presente caso, hipótese em que é inexigível da mutuária o pagamento do resíduo do saldo devedor.
3.- Baixa da hipoteca. Quitação incontroversa do saldo devedor. Necessária extinção do gravame, por ato de incumbência da ré. Enunciado pela Súmula 308 do STJ. Lavratura de escritura pública que deve observar o regime jurídico próprio.
APELO DESPROVIDO.